Tribunal: TJMT
Processo: 0006091-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006091-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 704.426.301-15 (APELADO), JOANICE SILVA DE JESUS - CPF: 044.363.331-24 (ASSISTENTE), JOSE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 006.911.751-95 (ASSISTENTE), LAPIDÁRIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155,
“CAPUT”
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – ART. 155 § 4o, INCISO I DO CP, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – APELANTE CONFESSOU EM JUÍZO TER RETIRADO LACRES DE SEGURANÇA EM ROUPAS DA LOJA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO QUE COMPROVE DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o recorrente tenha reconhecido em Juízo que retirou os lacres de segurança das roupas furtadas, não demonstram tal conduta não se amolda, de forma inequívoca, à qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, I, do CP, a qualificadora em questão exige que o apelante tenha
destruído ou rompido obstáculo
que impeça ou dificulte a consumação do furto.

No caso em apreço, a retirada dos lacres de segurança, por si só, não se configura como destruição ou rompimento de um obstáculo físico substancial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo (ID 236815219).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, I do Código Penal. (ID 236815227)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236815232).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 239431656), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal. Furto qualificado. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação ministerial. Pretendido o reconhecimento da qualificadora da destruição/rompimento de obstáculo. Procedência. Réu que confessou em juízo ter retirado os lacres de segurança das roupas furtadas. Conduta que se amolda ao previsto no §4o, inciso I, do artigo 155 do Código Penal. Precedentes.
Parecer pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado, o
Parquet
requer a reforma da sentença para manter a qualificadora tipificada no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (destruição de obstáculos).

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal n.o
0006091-25.2020.8.11.0002, originária da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
no caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo.

Transcrevo a denúncia:
in verbis. (Id. 236814674).

(...) Consta dos autos, no dia 11.05.2020, por volta das 9h30min, no estabelecimento comercial denominado “ Lapidário” situado na Av. Couto Magalhães. N.o 960, bairro Centro, em Várzea Grande-MT,
o denunciado
Luiz Carlos Mendes da Silva,
mediante rompimento de obstáculo (lacres de segurança),

subtraiu
coisa alheia móvel, está consistente em 04 (quatro) camisetas polo de tamanho EGG, marca Tommy Hilfiger (Auto de Avaliação ás fls. 58/IP), todas pertencentes à
empresa vitimada.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o
denunciado
Luiz Carlos Mendes da Silva

adentrou ao estabelecimento e, agindo como cliente, foi até uma arara com camisetas da marca Tommy Hilfiger, coletou algumas peças e avisou a vendedora que iria prova-las.

Dentro do provador, o denunciado conseguiu retirar o lacre de segurança de algumas peças e escondê-las na cabine para, depois, sair com as camisetas em sua calça.

Algum tempo depois, já em posse da res furtiva,
Luiz Carlos

apresentou à vendedora apenas duas camisetas que, supostamente, desejava adquirir, entregando um cartão para efetuar o pagamento.

Entretanto, o cartão foi inserido por duas vezes na máquina e registrado como inválido.

Dessa forma, o denunciado deixou um telefone para contato e pediu para que as camisetas que, havia escolhido fossem reservadas já que posteriormente retornaria com o dinheiro, em espécie, para pagar.

Já por volta de 12h00.

A funcionaria Joanice Silva de Jesus, (fls. 10/IP) enviou mensagem através do aplicativo “WhatsApp” para o número informado, sendo respondida pela ex - esposa do denunciado, que informou ser
Luiz Carlos
pessoa contumaz na prática de furtos em lojas.

Diante disso, o gerente do estabelecimento foi acionado e, verificando as imagens do circuito interno foi acionado e, verificando as imagens do circuito interno de segurança, conseguirão visualizar que o denunciado entrava no provador com quatro peças e, quando saía, colocava apenas duas ou uma no sofá da loja, deixando as demais na cabine para

subtraí-las depois de repetir o processo algumas vezes.

Foi realizada, também, a contabilidade das mercadorias expostas, constatando-se o furto das 04 (quatro) camisetas da marca Hilfiger.

Acionados, policiais realizavam diligencias e conseguiram localiza e deter o denunciado em quarto de hotel ainda com as mesmas vestes utilizadas na ação criminosa e em posse de outras peças de roupas com etiquetas da loja “América Jeans de Cuiabá-MT (Apreensão às fls. 24/IP).

Diante das circunstancias,
Luiz Carlos
foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Na oportunidade, a vendedora Joanice procedeu o reconhecimento do denunciado como o autor da subtração (Termo de Reconhecimento às fls. 12/IP).

Interrogado (fls. 14/ IP),
Luiz Carlos
confessou ter praticado o delito em cometo e ter sendo o autor da subtração
. (Termo de reconhecimento às fls. 12/IP).

Destarte, o Ministério Público Estadual Denuncia Luiz Carlos Mendes da Silva, como incurso nas sanções do
art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. (...)”.

Dada a acuidade do exposto na sentença vergastada, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço ao douto magistrado, para adotá-la como razão de decidir.

Consignou-se na r. sentença:

“(...).
No dia 11.05.2020, por volta das 09h30min, no estabelecimento comercial denominado “Lapidário” situado na Av. Couto Magalhães. No 960, Bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado Luiz Carlos Mendes da Silva, mediante rompimento de obstáculo (lacres de segurança), subtraiu coisa alheia móvel, está consistente em 04 (quatro) camisetas polo de tamanho Egg, marca Tommy Hilfiger (auto de avaliação às fls. 58/IP), todas pertencentes a empresa vitimada (...)”.

A prisão em flagrante foi devidamente homologada, oportunidade em que foi convertida na prisão preventiva do acusado, consoante se verifica da decisão de fls. 42/45 – Id. 74350656.

Posteriormente, a prisão preventiva do acusado foi revogada consoante se observa da decisão de fls. 26/27 – Id. 74350657.

A denúncia foi recebida em
21.05.2020
(fls. 79 - Id. 74350656).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação, consoante manifestação de Id. 109034435.

Em audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a vítima
Fernanda Albuquerque da Silva
, a testemunha
José Rodrigues Ferreira,
bem como, foi procedida o interrogatório do réu
Luiz Carlos Mendes da Silva
(Id’s. 158041523 e 159744165).

Os depoimentos foram tomados pelo sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, cujos
links
de acesso estão disponíveis nos relatórios de Id. 158041396 e 159926943.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu no artigo
155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal,
nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, por sua vez, em alegações finais, requereu: a) A aplicação da atenuante da confissão; b) A compensação da agravante de reincidência com a confissão espontânea; c) A fixação do regime diverso do fechado ao cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO
.

Conforme já relatado, versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra

LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA
,
devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

A materialidade do delito restou comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 - Id. 74350655), Termo de Declarações dos Policiais que Atenderam a Ocorrência (fls. 03/09 – Id. 74350655), Termo de Declarações da Vítima (fls. 10/11 – Id. 74350655), Termo de Reconhecimento de pessoa (fls. 12 – Id. 74350655), Termo de declarações do acusado (fls. 14/17 – Id. 74350655), Boletim de Ocorrência (fls. 19/23 – Id. 74350655), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 24 – Id. 74350655), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 55 – Id. 74350655), Termo de Entrega (fl. 56 – Id. 74350655), Auto de avaliação Indireta (fl. 59 – Id. 74350655), e demais declarações colhidas durante a fase policial.

A autoria do crime é inegável,
consoante às declarações das testemunhas e a confissão do acusado em ambas as fases processuais, o que se coaduna com as demais provas constantes dos autos.

Quando ouvido em Juízo, de maneira bem objetiva, o acusado
confirmou o seu ingresso ao estabelecimento comercial vitimado, ao esclarecer que no dia dos fatos, após se passar por um cliente e selecionar diversas peças de roupas para provar, se dirigiu até o vestiário, e após remover os lacres de segurança afixadas nas etiquetas, escondeu as camisetas em sua cintura, deixando o local em seguida.

O acusado esclareceu ainda, que seria usuário de entorpecentes há muitos anos e que após a subtração teria vendido os produtos subtraídos na região central da Cidade.

Denota-se, que a confissão do acusado foi corroborada pelas declarações prestadas em Juízo pela testemunha
José Rodrigues Ferreira
,
que teria repetido fielmente suas declarações prestadas na delegacia de polícia, ao relatar que:

“(...) QUE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA LOTADO NESTA ESPECIALIZADA E RELATA QUE, NO ÍNICIO DESTA TARDE, A REPRESENTANTE DA LOJA LAPIDÁRIO – ALBUQUERQUE GESTÃO DE MODAS EIRELI, SITUADA NA AVENIDA COUTO MAGALHÃES, CENTRO, NESTA, COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA E NOTICIOU O FURTO OCORRIDO POR VOLTA DAS 09:30 DA MANHÁ, QUE A VÍTIMA RELATOU QUE UM HOMEM TRAJANDO CALÇA JEANS, BONÉ BRANCO E CAMISETA COM LISTRAS PRETAS E VERDES ADENTROU AS LOJA SE PASSANDO POR CLIENTE, AO QUE PEDIU PARA VER ALGUMNAS CAMISAS; CONSTA QUE O SUSPEITO ENTROU CERCA DE QUATRO VEZES NO PROVADOR, E, POR FIM, AFIRMOU À VENDEDORA QUE IRIA PAGAR, PORÉM O CARTÃO NÃO AUTORIZOU A COMPRA, AO QUE O SUSPEITO SAIU DA LOJA DIZENDO QUE IRIA SACAR E RETORNARIA PARA BUSCAR AS CAMISAS, PEDINDO INCLUSIVE, PARA VENDODORA RESERVÁ-LAS, TENDO DEIXADO UM NÚMERO DE TELEFONE; QUE O SUSPEITO NÃO RETORNOU, AO QUE A VENDEDORA ENTÃO ENVIOU UMA MENSAGEM AO NUMERO QUE O SUSPEITO HAVIA DEIXADO, AO QUE UMA MULHER RESPONDEU DIZENDO SER A EX-ESPOSA DE LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA E INFORMIOU QUE O SUSPEITO ERA EX-PRESIDIÁRIO; QUE DIANTE DESTA INFORMAÇÃO A GERÊNCIA FOI CONFERIR O ESTOQUE E CONSTATOU QUE O SUPEITO HAVIA SUBTRAÍDO 04 (QUATRO) CAMISETAS DA MARCA TOMMY HILFIGER, AVALIZADAS EM R$1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS); QUE CHAMOU A ATENÇÃO DA GERENCIA DA LOJA O FATO DE QUE AS PEÇAS DE ROUPA POSSUEM DISPOSITIVO ANTI FURTO, TODAVIA, QUANDO O SUSPEITO SAIU DA LOJA O ALARME NÃO FOI ACIONADO AO QUE CONSTATARAM QUE CERTAMENTE O SUSPEITO COLOCOU AS PEÇAS DE ROUPAS SOB AS VESTES E UTILIZOU DE UM PAPEL ALUMÍNIO PARA BLOEQUEAR O ATIVAMENTO DO SENSOR; QUE DIANTE DOS FATOS JUNTAMENTE COM O INVESTIGADOR JOÃO PAULO DE OLIVEIRA EMPREENDEU DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR E PRENDER EM FLAGRANTE LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA, AO QUE LOGROU EXITO EM LOCALIZÁ-LO HOSPEDADO EM UM HOTEL NO CENTERO DE CUIABÁ, TRAJANDO AS MESMAS ROUPAS COMN AS QUAIS PRATICOU O FURTO; QUE AO SER INDAGADO ACERCA DO FURTO, O CONDUZIDO CONFESSOU A PRATICA DO CRIME, TODAVIA, AO SER INDAGADO ACERCA DOS PRODUTOS, APENAS DISSE TER TROCADO POR DROGAS, MAS SE RECUSOU A DECLINAR O NOME DA PESSOA QUAL TERIA FEITO O NEGÓCIO (...)”.

Também neste sentido, foram às declarações prestadas pela vítima
Fernanda Albuquerque da Silva,
proprietária do estabelecimento comercial vitimado, que em suas declarações
prestadas em juízo
, confirmou as declarações prestadas por sua funcionária
Joanice Silva de Jesus
na fase policial.

Referida testemunha sustentou nesta oportunidade, que muito embora não estivesse presente no estabelecimento na data dos fatos, tomou conhecimento por informações de seus funcionários e também constatou pelas imagens das câmeras de segurança, que ao se passar por um cliente, o acusado teria solicitado diversas peças de roupas às funcionárias para que pudesse experimentá-las no interior do provador.

Alegou ainda, que todas as peças de roupas de sua loja possuíam dispositivos antifurto e que não saberia informar o método provavelmente utilizado pelo acusado para sair do local com as camisetas escondidas, sem acionar o disparo do alarme.

Aduziu também, que posteriormente foram encontrados diversos sensores jogados atrás do balcão, que provavelmente teriam sido retirados de mercadorias, não sabendo confirmar se tais objetos seriam os removidos dos produtos subtraídos pelo acusado.

Por fim, esclareceu que as mercadorias foram avaliadas em aproximadamente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que não foram recuperadas.

Ao ser questionada, também confirmou que sua funcionária
Joanice Silva de Jesus
teria reconhecido o acusado na Delegacia de Polícia, após sua prisão em flagrante.

Nesse contexto, em atenção aos depoimentos uníssonos das testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais, bem como, diante da confissão do réu, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva, portanto, havendo nos autos provas seguras para sustentar o édito condenatório.

No que tange à qualificadora descrita no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, tenho que não seria possível o seu reconhecimento, considerando que a qualificadora do furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração do bem, ocorre quando o agente desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora empecilho existente para se atingir o bem, assim não a constituindo a simples retirada de um sensor de segurança, como no presente caso, que consoante se extrai das firmes declarações do acusado em juízo, de que referido dispositivo foi facilmente removido sem a utilização de qualquer equipamento ou ferramenta, sem comprometimento, portanto, da integridade do objeto e sem qualquer embaraço ou grande esforço físico.

Assim é imperioso destacar, que ainda que a remoção do sensor pudesse ser considerada e/ou equiparada ao rompimento de obstáculo, verifica-se que inexiste nos autos qualquer exame pericial, laudo, ou outro meio indireto hábil a demonstrar a ocorrência do rompimento do obstáculo e/ou destruição dos dispositivos de segurança que se encontravam fixados nas peças de roupas, motivo pelo qual, referida qualificadora deverá ser afastada quando da dosimetria da pena.

Ademais, verifica-se que
o acusado

possui mais de uma condenação referente a crimes praticados anteriormente aos fatos aqui tratados
, o que deverá ser valorado na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e ainda, como agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Por outro lado, observa-se a confissão espontânea do acusado em juízo, de modo que o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, inciso III, “d”, em seu benefício, é medida que se impõe.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente da autoria, o réu
Luiz Carlos Mendes da Silva
, deverá ser condenado nas penas do
artigo
155,
“caput”
, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
Luiz Carlos Mendes da Silva,
devidamente qualificado, nas penas do crime tipificado no artigo
155,
“caput”,
do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n.

0042784-53.2018.8.11.0042 (Execução no 2001343-24.2019.8.11.0042), com trânsito em julgado em 04/10/2019 (Documento em Anexo - SEEU).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, ‘d’ do CP) e a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0000291-27.2019.8.11.0042 (Execução no 2001343-24.2019.8.11.0042), com trânsito em julgado em 29/04/2019 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição e tampouco de aumento de pena, motivo pelo qual, torno definitiva a pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP, em face da
REINCIDÊNICA
.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos II e III do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor da vítima, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir com precisão os prejuízos efetivamente suportados.

Nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, o réu é isento do pagamento de despesas e custas, pois foi assistido pela Defensoria Pública. (...)”.

Portanto ao analisar os autos, foi observado que, embora o apelante tenha reconhecido em Juízo que retirou os lacres de segurança das roupas furtadas, tal conduta amolda, de fato de forma inequívoca, à qualificadora prevista n.o artigo 155, § 4o I, do Código Penal.

Embora a qualificadora em questão exige que o agente tenha destruído ou rompido obstáculos que impeça ou dificulte a consumação do furto.

Contudo, no caso em apreço, retirada dos lacres (sensor) de segurança, por si só não se configura como destruição ou até mesmo rompimento de um obstáculo físico substancial.

Lacres de segurança são dispositivos com intuito de alertar para tentativas de furtos, mas sua remoção não se assemelha, no sentido da legislação, à destruição ou rompimento de um obstáculo que seja realmente capaz de impedir ou até mesmo dificultar o furto de maneira significativa.

Seja, a conduta descrita nos autos não te a gravidade suficiente para que se aplique a qualificada do § 4o, I do artigo 155 do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial Superior Tribunal de Justiça entende que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. I. "[D]e acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é IMPRESCINDÍVEL a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ( AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)" ( AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022), o que, in casu, não ficou demonstrado. II. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2024467 CE 2022/0279102-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”(sic).

Nesse sentido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES, AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECLARAÇÕES COESAS DAS TESTEMUNHAS – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DINÂMICA DO FATO E CONDUTA DO APELANTE - ESCUSA INVEROSSÍMIL - AUTORIA COMPROVADA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJRS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA FURTO SIMPLES E, POR CONSEGUINTE, READEQUAR AS PENAS. O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha [...] constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido” (TJSC, AP no 2013.054837-3). O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial” ( AgRg no REsp 1810571/RS). Se não há relatório policial de constatação ou registros fotográficos, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo, na hipótese de ausência do laudo pericial, impõe-se afastar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS), visto que não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo (TJRS, Ap no 70077352623). (TJ-MT - APR: 00018251420158110020, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023)”(sic).

Portanto, entendo que a sentença recorrida, ao não reconhecer a qualificadora, está em consonância com a legislação aplicável, já que a conduta do réu não se encaixa no tipo descrito no § 4o, I do art. 155 do Código Penal. A qualificação não deve ser acolhida neste caso.

Ante ao exposto, desprovejo ao recurso interposto pelo
parquet,
assim

mantenho intacto os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025